Tribunal: TJPA
Processo: 0806615-74.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806615-74.2021.8.14.0000

PACIENTE: JESUÍTO DIONÍSIO DA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. MODUS OPERANDI EMPREGADO (GOLPES DE TERÇADO). TEMOR DAS VÍTIMAS EM PRESTAREM DEPOIMENTO EM JUÍZO. DECRETO EXTEMPORÂNEO. IMPROCEDÊNCIA. FATOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CONTEMPORÂNEOS. INEXISTÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO DO RMP. PRECEDENTES DO STJ.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se das informações do juízo coator que, no dia 15 de junho de 2014, por volta das 04h, na localidade conhecida como Ipanema, na zona rural do município de Concórdia do Pará, o paciente assassinou a vítima Alai Trindade Maciel, utilizando-se de um terçado, desferindo um golpe em seu abdômen após desentendimento em uma comemoração de aniversário, evadindo-se, em seguida, do local do crime, incidindo no art. 121, §2º, IV do CP. A denúncia foi recebida, por meio de decisão prolatada em 27/08/2014 (ID 28805918, pg. 3 e 4), na qual foi igualmente decretada a prisão preventiva do paciente, cujo respectivo mandado de prisão (ID 28805919, pg. 1) foi cumprido em 03/09/2014 (ID 28805919, pg. 3), tendo sido posteriormente expedido alvará de soltura (ID 28805921, pg. 5) datado de 21/10/2015. Na sequência da instrução criminal, após a ratificação do recebimento da denúncia (ID 28805927, pg. 6 e 7), foi realizada audiência de instrução e julgamento em 03/02/2021 (ID 28805932, pg. 2) e 30/06/2021 (ID 28888961), oportunidade na qual foi designado o dia 23/08/2021 para a continuação do ato. Após, foi formulada representação pela prisão preventiva do paciente pelo Ministério Público (ID 28942145), a qual foi acolhida pelo juízo coator, tendo sido decretada a referida custódia cautelar (ID 29000567), que ora se combate.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva da paciente após representação do RMP, que, diferente do que sustentou a defesa, não fora decretada de ofício (fls. 19-20 ID nº 5635314), muito menos na de indeferimento de sua revogação (fl. 64 ID nº 5682754),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto do crime, modus operandi empregado e o fato de as testemunhas estarem com temor de prestarem depoimento em juízo.

-
De fato, a conduta da agente – seja pela gravidade concreta do crime, seja pelo modo de execução – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Por fim, não constato que o decreto de prisão exarado em 02/07/2021 seja extemporâneo, haja vista que os motivos para o pedido de decretação da prisão preventiva
surgiram durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01/07/2021, de tal modo a afastar qualquer alegação de ausência de contemporaneidade. A audiência de instrução em continuação está designada para o dia 23/08/2021, revelando temerária a soltura do paciente por ora. Há, assim, contemporaneidade da medida extrema aos fatos justificadores.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

JESUÍTO DIONÍSIO DA TRINDADE
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará nos autos do processo judicial eletrônico nº 0002621-91.2014.8.14.0105.

O impetrante afirma que o paciente responde a este processo criminal desde o ano de 2014.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
lastreado em supostas ameaças que o paciente estaria praticando contra testemunhas, além de que seria
extemporâneo
, pois os fatos ocorreram em 2014 e o decreto de prisão é de 01/07/2021, sem que nesse interregno de tempo haja notícia de qualquer conduta temerária.

Sustenta que
não há, nos autos, pedido de prisão preventiva feito pelo RMP, violando-se o art. 311, do CPP.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa no município de Concórdia do Pará, atividade lícita de agricultor.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-25.

Distribuídos os autos à minha relatoria, foram redistribuídos em virtude de meu afastamento funcional em face do gozo de folga de plantão, sendo
a liminar indeferida
pelo desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior (fls. 30-32 ID nº 5658668).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 43-48 ID nº 5682755) e colacionou documentos de fls. 49-282.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 285-292 ID nº 5706456).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se das informações do juízo coator que, no dia 15 de junho de 2014, por volta das 04h, na localidade conhecida como Ipanema, na zona rural do município de Concórdia do Pará, o paciente assassinou a vítima Alai Trindade Maciel, utilizando-se de um terçado, desferindo um golpe em seu abdômen após desentendimento em uma comemoração de aniversário, evadindo-se, em seguida, do local do crime, incidindo no art. 121, §2º, IV do CP. A denúncia foi recebida, por meio de decisão prolatada em 27/08/2014 (ID 28805918, pg. 3 e 4), na qual foi igualmente decretada a prisão preventiva do paciente, cujo respectivo mandado de prisão (ID 28805919, pg. 1) foi cumprido em 03/09/2014 (ID 28805919, pg. 3), tendo sido posteriormente expedido alvará de soltura (ID 28805921, pg. 5) datado de 21/10/2015.

Na sequência da instrução criminal, após a ratificação do recebimento da denúncia (ID 28805927, pg. 6 e 7), foi realizada audiência de instrução e julgamento em 03/02/2021 (ID 28805932, pg. 2) e 30/06/2021 (ID 28888961), oportunidade na qual foi designado o dia 23/08/2021 para a continuação do ato. Após, foi formulada representação pela prisão preventiva do paciente pelo Ministério Público (ID 28942145), a qual foi acolhida pelo juízo coator, tendo sido decretada a referida custódia cautelar (ID 29000567), que ora se combate.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que
decretou a prisão preventiva da paciente após representação do RMP, que, diferente do que sustentou a defesa, não fora decretada de ofício
(fls. 19-20 ID nº 5635314), muito menos na de
indeferimento de sua revogação
(fl. 64 ID nº 5682754),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema
a necessidade de garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando a gravidade em concreto do crime, modus operandi empregado e o fato de as testemunhas estarem com temor de prestarem depoimento em juízo
,
in verbis
:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“Autos nº 0002621-91.2014.8.14.0105

DECISÃO

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL representou pela prisão preventiva de JESUÍTO DIONÍZIO DA TRINDADE, qualificado nos autos, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV, do CP, tendo como vítima Alai Trindade Maciel.

(...)

Decido.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF/88, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes nos autos, pelo cotejo dos elementos colhidos e circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidando assim o fumus comissi delicti no caso em comento.

O periculum libertatis resta configurado pela gravidade concreta da conduta, uma vez que o representado/denunciado desferiu um golpe de terçado no abdômen da vítima, tendo este evoluído à óbito, denotando assim visível animus necandi.

Além disso, na audiência de instrução realizada no dia 30/06/2021 as testemunhas presentes ao ato não queriam ser vistas pelo acusado na sala virtual, demonstrando indícios de temor pelo simples fato de estarem depondo na presença do réu, não podendo ser descartada a eventual – porém não remota – possibilidade de estarem sofrendo algum tipo de ameaça, conforme pontuado pela representante do MPE.

Ressalta-se que a medida postulada pelo Parquet torna-se necessária não apenas para garantia da ordem pública, à toda evidência abalada pelo fato delituoso envolvendo a vítima, culminando em quadro de violação ao bem jurídico por excelência tutelado pelo ordenamento criminal, mas ainda para a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Acerca da temática, pertinente a transcrição do seguinte julgado do STJ, in verbis:

(...)

Ademais, ressalto que a medida constritiva da liberdade tem escopo de prevenir a reprodução de fatos criminosos e de acautelar o meio social, pois admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do representado, a demonstrar que a liberdade deste pode representar risco à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sendo estes pressupostos para a decretação da prisão preventiva, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

A ação criminosa constitui fato que gera insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a soltura de quem o pratica, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

O delito imputado ao representado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão, atendido, portanto, ao requisito constante do art. 313, I, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreendese nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto e por tudo que consta nos autos, ACOLHO a representação ministerial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JESUÍTO DIONÍZIO DA TRINDADE, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal. Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial. PROCEDA-SE o registro do mandado de prisão no banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art. 289-A do CPP. Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Expeça-se o necessário. P. R. I. C.

Concórdia do Pará, 01 de julho de 2021.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito”

DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“DECISÃO

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do réu JEUSÍTO DIONÍSIO DA TRINDADE.

O MP se manifestou desfavoravelmente à revogação.

Direto ao assunto.

Nesse momento não se vislumbra nenhuma mudança do quadro fático existente no dia 02/07/2021, há cinco dias atrás, quando exarado o decreto cautelar.

Disse bem a senhora promotora pública, porque restou muito nítido o pavor das testemunhas que depuseram em juízo, em relação a pessoa do acusado.

A instrução ainda está em curso e outras pessoas serão ouvidas, portanto ainda está presente a necessidade de garantir o depoimento hígido das mesmas, que, com todo respeito, podem também ser intimidadas em depor na presença do réu em liberdade como aconteceu com as demais.

Assim sendo, mantenho integralmente a decisão de ID 29000567, posto que o cenário processual em nada mudou, INDEFERINDO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Esta decisão servirá de mandado de citação e intimação.

Cumpra-se.

CONCÓRDIA/PA, 07/07/2021.”

De fato, a conduta da agente –

seja pela gravidade concreta do crime, seja pelo modo de execução – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

Por fim, não constato que o decreto de prisão exarado em 02/07/2021 seja
extemporâneo
, haja vista que os motivos para o pedido de decretação da prisão preventiva surgiram durante a audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01/07/2021, de tal modo a afastar qualquer alegação de ausência de contemporaneidade. A audiência de instrução em continuação está designada para o dia 23/08/2021, revelando temerária a soltura do paciente por ora. Há, assim, contemporaneidade da medida extrema aos fatos justificadores.

No ponto, destaco o fundamento sustentado pelo RMP para requerer a decretação da medida extrema (fl. 197 ID nº 28942145 dos autos principais):

“No caso em análise, verifica-se que as testemunhas se encontram absurdamente atemorizadas pelo acusado a ponto de sequer quererem aparecer nas imagens da audiência.

Foram cerca de 06 testemunhas, todas com requerimento para não serem filmadas, solicitando que não depusessem na presença do réu.

Some-se a isso o fato de que os depoimentos da maioria das testemunhas são diametralmente opostos aos prestados em sede policial, o que nos confirma que se encontram ameaçadas.

Vê-se que o delito ocorreu em 2014 e que mesmo passados 07 anos o réu ainda exerce forte poder sobre as testemunhas.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA AOS FATOS JUSTIFICADORES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, seja em razão da gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio qualificado contra sua ex companheira, cuja vida foi ceifada por pessoa conhecida mediante asfixia, em virtude de não ter cedido às investidas do agravante para reatar ao relatar o relacionamento, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, seja em face da noticiada ameaça ao executor e testemunhas que poderão ser ouvidas em Juízo, o que reforça ainda mais a necessidade da medida em prol da conveniência da instrução criminal.

IV - Lado outro, descabida a alegação de ausência de contemporaneidade da medida cautelar objurgada, porquanto verifica-se que o delito foi praticado neste ano (6/3/2020), tendo surgido indícios suficientes de autoria do agravante após o oferecimento de denúncia contra o executor do delito que, em seu interrogatório, confessou a participação do paciente na condição de mandante e pagador da quantia de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), além da necessidade da medida, como já demonstrado, para a futura conveniência da instrução criminal.

V - Ressalte-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 619.443/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/08/2021